Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716047-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Ausente a comprovação do preparo recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprove o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora